Tribunal: TJDFT
Processo: 0706013-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. OBJETIVO DO ATO JUDICIAL ALCANÇADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Somente se declara a nulidade do ato processual, se houver demonstração de prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, em consonância ao princípio pas de nullité sans grief.
2. Se o objetivo do ato judicial alcançou seu objetivo, notadamente em virtude das medidas de proteção e isolamento social adotadas em razão do problema de saúde pública enfrentado por toda a sociedade devido à pandemia da COVID-19, bem como o acusado tomou ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública, não há ilegalidade em sua citação por telefone, via aplicativo de mensagens WhatsApp.
3. Incabível o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), tendo em vista que o crime de porte ilegal de arma de fogo, embora tenha previsão de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, apresenta alto potencial lesivo e a confissão não se realizou de forma completa, nos termos do art. 28-A do CPP.
4. Correto o indeferimento do pedido de envio do processo ao órgão de revisão do Ministério Público, porquanto, no caso de não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), somente se admite a remessa dos autos, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, se a recusa for injustificada, o que não ocorreu in casu, uma vez que os requisitos exigidos para o oferecimento do ANPP não foram preenchidos.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.